Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-90.2021.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000560-90.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE FELIPE CESARIO - CPF: 631.160.221-00 (RECORRENTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DA SILVA - CPF: 880.584.331-87 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000560-90.2021.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga/MT

Recorrente(s):

Banco Ficsa S/A.

Recorrido(s):

Elizabete Felipe Cesario

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica nos documentos juntados com a defesa. A Recorrida por sua vez nega ter assinado a Cédula de Crédito Bancário, empréstimo consignado, assim deve ser analisa se as assinaturas são idênticas, parecidas ou diferentes. Na contestação a ré juntou a Cédula de Crédito Bancário, empréstimo consignado, emitida em 14/04/2021, referente ao empréstimo que nega ter efetuado ou autorizado e também cópia da cédula de identidade da Autora, onde contém assinaturas da contratante.

Colaciona abaixo as assinaturas:

-Assinatura na Cédula de Crédito Bancário:

-Assinaturas no instrumento de procuração, na declaração de hipossuficiência, na carteira de identidade:

Verifico que assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário, é bem diferente das demais, inclusive há erro no sobrenome, que trocou a letra “C” pela letra “G”, portanto, não há necessidade de determinar a realização de perícia.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. Se a instituição financeira não comprova que o empréstimo consignado objeto destes autos foi contratado pela consumidora, que resultou em um TED no valor de R$ 2.966,99 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, de R$ 71,00 (setenta e um reais) com início de desconto consignado em 05/2021, com último desconto em 04/2028, que diz ser indevido em sua conta corrente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para: - TORNAR DEFINITVA A LIMINAR DEFERIDA em exame sumario; - DECLARAR a INEXISTÊNCIA da RELAÇÃO JURÍDICA que originou os débitos discutidos in casu, e determinar que a parte Ré realize o CANCELAMENTO do contrato, bem como, se ABSTENHA de cobra-lo de qualquer forma, sob pena de multa diária equivalente ao DOBRO do que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte reclamante, corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso – responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - DETERMINO que a autora efetue a devolução do valor de R$ 2.966,99 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), depositado em sua conta bancária.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022